Tribunal: STJ
Processo: 0047497-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 981515 - SP (2025/0047497-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVANDRO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS
DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE FIXADA EM 1/3.
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO DEVIDO. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO
PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
1. A dosimetria da pena é submetida ao livre convencimento
motivado do julgador, que pode fixar fração superior a 1⁄6 para agravantes
mediante fundamentação, especialmente em situação de multirreincidência.
2. No caso concreto, a elevação da pena em 1⁄3 foi devidamente
fundamentada, diante da reincidência específica e da condenação anterior por
associação para o tráfico.
3. Reconhecida a existência de confissão extrajudicial informal
prestada na fase inquisitorial, a qual foi utilizada para embasar a condenação,
justifica-se seu reconhecimento como a atenuante na aplicação da pena
privativa de liberdade.
4. Nos termos da Súmula 545/STJ, a confissão espontânea, ainda que
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve ser considerada como
atenuante se utilizada para fundamentar a condenação.
5. É pacífico o entendimento de que a agravante da reincidência deve
ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas
preponderantes.
6. Tratando-se de reincidência múltipla, deve ser procedida à
compensação parcial com a confissão.
7. Agravo regimental desprovido.
concedido de ofício.
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA48328066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c0f6e897-8e04-4b63-b265-afb76d8dd580

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, contudo conceder habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48328066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:25
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: c0f6e897-8e04-4b63-b265-afb76d8dd580

AgRg no HABEAS CORPUS No 981515 - SP (2025/0047497-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: EVANDRO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DOSIMETRIA
HABEAS CORPUS
DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE FIXADA EM 1/3.
POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO DEVIDO. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO
PARCIAL COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
1. A dosimetria da pena é submetida ao livre convencimento
motivado do julgador, que pode fixar fração superior a 1⁄6 para agravantes
mediante fundamentação, especialmente em situação de multirreincidência.
2. No caso concreto, a elevação da pena em 1⁄3 foi devidamente
fundamentada, diante da reincidência específica e da condenação anterior por
associação para o tráfico.
3. Reconhecida a existência de confissão extrajudicial informal
prestada na fase inquisitorial, a qual foi utilizada para embasar a condenação,
justifica-se seu reconhecimento como a atenuante na aplicação da pena
privativa de liberdade.
4. Nos termos da Súmula 545/STJ, a confissão espontânea, ainda que
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve ser considerada como
atenuante se utilizada para fundamentar a condenação.
5. É pacífico o entendimento de que a agravante da reincidência deve
ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem ambas
preponderantes.
6. Tratando-se de reincidência múltipla, deve ser procedida à
compensação parcial com a confissão.
7. Agravo regimental desprovido.
concedido de ofício.
Habeas corpus
Documento eletrônico VDA48328067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: aafa9772-400b-4c67-bb28-65f29d15cda4

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto em favor de EVANDRO
FERNANDES contra decisão monocrática da então relatora, eminente Ministra Daniela
Teixeira, que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante reitera a alegação de desproporcionalidade da
fração de 1⁄3, aplicada à reincidência, requerendo seja alterada para 1⁄6.
Busca, assim, o provimento do agravo pela egrégia Turma, de modo a
se reduzir a pena.
É o relatório.
VOTO
No que é mais importante, assim dispôs a respeitável decisão agravada (fls. 28-
30):
[...] Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de
plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos
da Lei no 14.836, de
, publicada no Diário Oficial da União de
.
8/4/2024
9/4/2024
É uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a]
individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão
apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os
parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no R Esp n.
2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, D Je
13/5/2024
de
).
15/5/2024
A revisão da dosimetria somente é possível, portanto, em situações excepcionais, de
manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em
aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.
No mesmo sentido:
[...]
Destaca-se que “[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da
pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis,
tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do
seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar
a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (EDcl no HC n.
908.566/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/6/2024
12/6/2024
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não
visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA48328067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: aafa9772-400b-4c67-bb28-65f29d15cda4

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça assim manifestou-se na apelação (fls. 14-
15):
No que se refere à dosimetria das penas aplicadas, a r. sentença recorrida não merece
reparo.
As penas foram fixadas nos mínimos legais.
Incidiu, então, o devido aumento de 1⁄3 (um terço) em razão da circunstância agravante da
reincidência, decorrente de condenação pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para fins de tráfico (fl. 42/43).
O acusado, reincidente específico, não faz jus à redução das penas com fundamento no §
4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em vista
do quantum da pena imposta, das circunstâncias do caso concreto, bem como das condições
pessoais do acusado, reincidente, que indicam insuficiência para fins de reprovação penal.

Consta da sentença (fls. 19-20):
[...] Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o
réu não possui antecedentes criminais relevantes nesta fase, bem como que não estão
previstas circunstâncias judiciais desfavoráveis, capazes de exasperar a pena base. Assim, a
pena-base é fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no
patamar mínimo legal. Na segunda fase, em razão da reincidência específica e por
associação ao tráfico (processo 1019032-36.2016, fls. 42/43), a pena sofre acréscimo de um
, restando fixada em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor
terço
unitário fixado no patamar mínimo legal. Na terceira fase entendo que não é o caso de se
conceder o benefício previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu
reincidente. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como
fixada. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão, em razão da
quantidade de pena aplicada e a reincidência do réu, que exige repressão penal mais severa,
nos termos dos artigos 33, e 59, do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44,
CP notadamente em face da quantidade de pena aplicada e, ainda, pela inconciabilidade
com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado, sem olvidar a
reincidência. [...]

Consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal Superior, “Embora não
constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de
redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção
de fração diversa de 1⁄6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e
Documento eletrônico VDA48328067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: aafa9772-400b-4c67-bb28-65f29d15cda4

idônea do julgador.” (AgRg no HC n. 661.765/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/9/2021
24/9/2021
No caso, a agravante foi majorada em 1⁄3, tendo em vista a multirreincidência
do réu, fundamentada pelo sentenciante “em razão da reincidência específica por
e
associação ao tráfico” (sem grifo no original), o que não constitui ilegalidade.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS
MÍNIMA E MÁXIMA. FRAÇÃO RAZOÁVEL E PROPOR CIONAL. CONDENAÇÃO
DISTINTAS PARA ELEVAR A PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA
DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIRREINCIDÊNCIA. QUANTUM
DE AUMENTO. 1⁄3 (UM TERÇO). POSSIBILIDADE. AO MENOS TRÊS
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional,
somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão
probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
[...]
5. É consabido que o Código Penal - CP não estabeleceu o quantum de aumento para as
circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do CP), cabendo a
escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1⁄6, permitindo-
se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.
No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1⁄3, tendo em vista a
existência de ao menos três condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo,
assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/12/2024
23/12/2024
Contudo, tendo em vista que a confissão extrajudicial do ora paciente não foi
reconhecida na dosimetria pelas instâncias ordinárias, embora utilizada como
fundamento para a condenação, verifica-se a presença de ilegalidade suscetível de habeas
de ofício, o que “se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando
corpus,
verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção” (AgRg no REsp
n. 1.995.806/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/5/2022
17/5/2022
Consta da sentença, mantida pelo acórdão (fl. 18 - sem grifos no original):
[...] Realizaram a abordagem e o identificaram como sendo o réu Evandro Fernandes.
Em revista pessoal, localizaram um tijolo de maconha na cintura do réu; indagado, ele
Documento eletrônico VDA48328067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: aafa9772-400b-4c67-bb28-65f29d15cda4

, mas não tinha
confessou a propriedade da droga, dizendo que comercializaria a maconha
mais entorpecente em sua residência. Afirmaram que o réu franqueou a entrada deles na sua
residência e nada de ilícito fora localizado. [...] O policial Victor declarou que o réu
.
afirmou, informalmente, que dividiria a droga em porções em sua chácara para venda

Vê-se, assim, que o entendimento não se alinha à orientação desta Corte,
cristalizada na Súmula 545/STJ, segundo a qual “a atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou
extrajudicial, e mesmo que o réu venha dela se retratar, como ocorrido no caso em
análise.” (AgRg no AREsp n. 2436059SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
23/10/2023
Assim, mister seja procedida a compensação da atenuante da confissão com a
agravante da reincidência, porquanto ambas preponderantes.
Nesses termos, cumpre ajustar a pena do agravante.
Na primeira fase, mantém-se a reprimenda no mínimo legal.
Na segunda etapa, compensa-se a agravante da reincidência em 1⁄3 com a
atenuante, em 1⁄6, para fixar a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583
dias-multa, a qual se torna definitiva, à míngua de outras causas modificativas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. Concedo, porém,
de ofício para reduzir as penas do agravante a 5 anos e 10 meses de
habeas corpus
reclusão, e 583 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão impugnado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48328067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/06/2025 18:08:26
Código de Controle do Documento: aafa9772-400b-4c67-bb28-65f29d15cda4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0047497-6
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 981.515 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15017148720238260559 22422482023
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: NATAN TERTULIANO ROSSI
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVANDRO FERNANDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVANDRO FERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: NATAN TERTULIANO ROSSI - SP367484
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, contudo
concedeu habeas corpus de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260515582118250<809@
2025/0047497-6 - HC 981515 Petição : 2025/0012472-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:50:23
Código de Controle do Documento: B14B9C6E-9628-498F-8979-6FFF194AEA79